Tribunal: STF
Processo: HC 182362
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Henrique Silva Luiz em favor de Jéssica de Carvalho Coelho, contra conduta omissiva do Relator do HC 459.672/MG, Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça.
    Em 22.09.2017 a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, em 21.07.2018, indeferiu a liminar.
    No presente habeas corpus, alega o Impetrante, em síntese, demora injustificada na apreciação do mérito do HC 459.672/MG, concluso para julgamento desde 04.12.2019. Sustenta excesso de prazo para o julgamento da Ação penal 0066384-07.2016.8.13.0596/MG. Aponta que custodiada a paciente desde 22.09.2017. Requer, em medida liminar e no mérito, que a autoridade coatora julgue com urgência o mérito do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Reputo, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração.
    Indefiro, portanto, a liminar.
    Colham-se, com urgência, informações junto ao Relator do HC 459.672/MG, Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores de eventual demora na apreciação do mérito, bem como informações junto ao juízo da comarca de Santa Rita do Sapucaí em relação a Ação Penal 0066384-07.2016.8.13.0596/MG. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora